Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720350-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: VINICIUS OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0704496-73.2025.8.07.0005, que deferiu a liminar de busca a apreensão nos seguintes termos: (...) ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s); 2- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida; 3- Fica o(a) Requerente advertido(a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04; 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. Caso não apresente contestação no prazo, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. 5- Fica a autora advertida de que, até o decurso do prazo para a purga da mora, o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação a este Juízo, a fim de garantir eventual restituição, em caso de pagamento da dívida. Em suas razões recursais, o banco afirma não haver previsão legal para a proibição de retirada do bem da cidade até o final do prazo de purgação da mora, se tratando de medida que restringe os seus direitos. Alega que a medida traz custos de permanência do veículo no pátio para o credor. Sobre o pedido de efeito suspensivo, afirma que o perigo de dano é “A lei é enfática e não prevê a exigência de manter o veículo na Comarca, nem tampouco que é necessário pedir autorização ao juízo para tanto”. Sustenta que “essa inovação do juiz protela o andamento processual sendo mais um ato atribuído ao processo violando o princípio da celeridade processual e o devido processo legal e poderá advir danos como alto custo com pátios, depreciação do valor de mercado do bem ou mesmo deterioração” (p. 3). É o relatório. DECIDO. Trata-se a ação originária de ação de busca apreensão, ajuizada pelo banco em face do agravante. Como relatado, a decisão impugnada deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo financiado. O banco defende o seu direito de propriedade de remover o veículo da cidade, em razão de economia com a manutenção do bem nos pátios. Afirma que a ausência de amparo legal da medida lhe traz prejuízos. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não verifico a presença cumulativa dos requisitos. O Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilita a discussão das cláusulas contratuais na ação de busca em apreensão fundada em alienação fundada em garantia. Nesse aspecto, é possível ao devedor rediscutir as cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou reconvenção, evitando a consolidação da propriedade do bem em favor do credor caso purgue a mora (artigo 3o). Assim é possível concluir que a permanência do veículo na cidade protege o direito do devedor de purgar a mora e obter o bem financiado, ao passo que a consolidação plena da propriedade somente acontece com o inadimplemento do réu, situação que deve ser verificada no decorrer do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator